Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos à monitória em que reconhecido o inadimplemento parcial das obrigações assumidas em contrato de crédito pessoal com consignação em folha de pagamento.
2. Decisão anterior – A sentença acolheu os embargos, julgou improcedente o pedido monitório e condenou a autora-embargada ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o inadimplemento contratual por parte da ré-embargante e a definição do valor devido.
III – Razões de decidir
4. A autora-embargada não comprovou o inadimplemento de 90 prestações mensais do contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, mas, por outro lado, a ré-embargante reconheceu a ocorrência de redução da sua margem consignável no período contratual e o não pagamento de 40 parcelas mensais, por isso o pedido monitório é parcialmente procedente.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 702, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1032493, 20150111434083APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2017.